Tribunal: TJES
Processo: 0000013-76.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000013-76.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSON MUNIZ DE MELO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. CONCURSO DE MAJORANTES. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DE UMA SÓ CAUSA DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por pelo apelante contra sentença que, nos autos da ação penal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), fixando a pena em 11 anos e 8 meses de reclusão, além de 28 dias-multa, insurgindo-se a defesa contra a dosimetria da pena e requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se é possível a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à luz do art. 68, parágrafo único, do mesmo diploma; (iii) determinar se os efeitos do redimensionamento da pena podem ser estendidos ao corréu não apelante, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inadmissível a utilização de elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal para exasperar a pena-base.

4. A conduta social não pode ser negativada com base apenas em relatos genéricos de conhecimento do réu no meio policial, desacompanhados de dados objetivos sobre seu comportamento familiar ou social.

5. As circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente quando demonstrados elementos concretos que extrapolem o padrão típico, como a prática do roubo em estabelecimento comercial, à luz do dia, com especial audácia e surpresa das vítimas.

6. As consequências do crime devem refletir resultados que transcendam o desvalor inerente ao tipo penal, sendo inidônea a fundamentação baseada em fatores como fortalecimento genérico da criminalidade ou influência sobre corréu, circunstâncias ínsitas ao roubo majorado pelo concurso de agentes.

7. No concurso de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, o julgador deve limitar-se à aplicação de uma só majorante, prevalecendo a que mais aumente a pena, salvo fundamentação concreta que justifique solução diversa, conforme art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

8. A aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, sem motivação idônea, viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

9. É admissível o deslocamento da majorante remanescente, não aplicada na terceira fase, para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, desde que observado o juízo de proporcionalidade.

10. Constatada identidade fático-jurídica, os efeitos do redimensionamento da pena devem ser estendidos ao corréu não apelante, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena exige fundamentação concreta, não se admitindo a utilização de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

2. No concurso de causas de aumento do crime de roubo, deve ser aplicada apenas a majorante mais gravosa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, salvo fundamentação específica em sentido diverso.

3. É possível a extensão dos efeitos do redimensionamento da pena ao corréu não apelante quando presente identidade de situações fáticas e jurídicas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, II, h, 65, I e III, d, 68, parágrafo único, 157, §2º, II, e §2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 580; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no REsp nº 2.048.133/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.763.277/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.02.2025; TJMG, ApCr nº 0000933-86.2023.8.13.0629, Quarta Câmara Criminal, j. 03.12.2025; TJMG, ApCr nº 0005212-59.2024.8.13.0313, Sexta Câmara Criminal, j. 08.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000013-76.2024.8.08.0028

APELANTES:
NILSON MUNIZ DE MELO JUNIOR

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
NILSON MUNIZ DE MELO JUNIOR,

em face da r. Sentença de ID 16423555 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, ambos do Código Penal, fixando a pena em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 28 (vinte de oito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões de ID 16423592, requer o apelante, em síntese,

(i)
a reforma da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal previsto para o crime em comento, visto que o acusado seria primário, inexistindo justificativa concreta para a fixação da pena acima do mínimo legal;
(ii)
a fixação de honorários à advogada dativa.

Contrarrazões, ao ID 16423594, pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 17439882, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verifica-se que a irresignação defensiva limita-se aos parâmetros do cálculo da dosimetria e à fixação do quantum da pena a partir de uma fundamentação vaga e deficiente.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
conduta social,
das
circunstâncias
, e das
consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“Em análise das diretrizes traçadas pelos artigos 59, do Código Penal verifico que:

a) a culpabilidade do réu é normal a espécie, nada tendo a se valorar;

b) em relação aos seus antecedentes, verifico que são imaculados;

c) a conduta social do acusado deve ser valorada de forma negativa, diante do seu comportamento desfavorável na comunidade, sendo conhecido pelos policiais militares por práticas reiteradas de crimes contra o patrimônio e envolvimento com o tráfico de drogas;

d) não veio aos autos qualquer informação suficiente acerca da personalidade do réu;

e) os motivos do crime já são próprios do tipo, qual seja, a obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;

f) as circunstâncias do crime devem ser valoradas de foma negativa, tendo em vista a ousadia do acusado ao adentrar estabelecimento comercial, em plena luz do dia, tirando o sossego dos proprietários que estavam no local trabalhando, abordados desprevenidos e sem qualquer chance de defesa;

g) as consequências são graves pois o réu influenciou o seu amigo Deyvison, convidando o, para praticar o roubo em comento, com o objetivo de “levantar” dinheiro, fato este que fortalece a criminalidade e amplia a prática de novos delitos, como o de receptação, tornando-o peça ativa na estrutura criminosa da região;

g) não há que se falar em comportamento da vítima.

Considerando que há circunstância judicial desfavorável ao acusado, estabeleço como necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime a pena base de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.”

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)”

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) (Grif
o nosso
)

No que se refere à circunstância judicial de
conduta social
, deve-se afastar. A ver precedente da jurisprudência pátria :

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CP) E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, LEI Nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. RECENTE DECISÃO DO STF (RE 635.659/SP). INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL. MÉRITO. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE DE CRIME CONTRA IDOSO (ART. 61, II, H, CP). IMPOSSIBILIDADE. IDADE COMPROVADA POR DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. CABIMENTO. RÉU PRIMÁRIO E PENA FIXADA EM 04 ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A valoração negativa da circunstância judicial da conduta social com base unicamente em relatos policiais de que o réu é conhecido no meio policial, sem elementos concretos sobre seu comportamento familiar ou social, é inidônea e autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal
. (...)”

(TJMG; APCR 0000933-86.2023.8.13.0629; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada; Julg. 03/12/2025; DJEMG 05/12/2025)
-
destaquei

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que:
“
O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais co
m
o a condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros
”
1
.

Na hipótese
, denota-se que foram utilizados elementos concretos extraídos das peculiaridades dos respectivos atos, que de fato extrapolam o previsto no tipo penal.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182, STJ.

2. Os agravantes foram condenados pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), com pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa. (...) 9.
A jurisprudência do STJ admite que o fato de o crime ter sido cometido à luz do dia e em via pública pode ser considerado negativamente na análise das circunstâncias judiciais.
(...)“

(STJ; AgRg-AREsp 2.670.857; Proc. 2024/0220736-7; AL; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 21/10/2025; DJE 28/10/2025) -
destaquei

Com relação às
consequências do delito
, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para “
mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita
” (AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente são inadequadas para embasar o referido vetor. A ver:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA . PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME . VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO .
1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 2. "A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base ."

(STJ - AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. LUCRO FÁCIL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTOAOS MOTIVOS DO CRIME. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. INSURGÊNCIAS RELACIONADAS À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO .FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O lucro fácil é circunstância inerente ao delito de roubo, não se prestando, portanto, para justificar o aumento da pena-base quanto aos motivos do crime . (...)”

(STJ - REsp: 1250854 GO 2011/0075681-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2012)

Com efeito, as consequências do crime devem ser entendidas como os desdobramentos da ação delituosa que transcendem o resultado típico. A influência de um agente ao corréu para praticar o crime é algo ínsito à prática de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP), ao que é devido seu afastamento.

Na terceira fase, vê-se que, quanto ao crime do art. 157 do CP, em tese, incidem as seguintes causas de aumento: do §2º, inciso II (concurso de pessoas) e §2º-A, inciso I (violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo). Em tais casos, de concurso de causas de aumento da parte especial, tem-se que o aumento deve limitar-se a uma só causa, qual seja, a que mais aumente, nos termos do art. 68, § único do CP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO DO VETOR. CONCURSO DE MAJORANTES. APLICAÇÃO APENAS DA CAUSA DE AUMENTO MAIS GRAVOSA. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES REMANESCENTES PARA A PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena. Nesse sentido: AGRG no HC n. 821.464/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. 2. Ao valorar negativamente as consequências do crime, o Juízo sentenciante se limitou a afirmar que elas eram desfavoráveis. Diante da ausência de fundamentação da sentença, agiu corretamente o Tribunal estadual ao excluir a referida circunstância judicial. 3.
Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua". O julgador, diante do concurso de majorantes, deve apresentar fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ, ao não optar por aplicar um único aumento, observada a causa mais gravosa, escolha mais benéfica ao réu entre as opções do art. 68, parágrafo único, do CP.
4. No caso, as sucessivas exasperações realizadas na sentença, diante do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, não vieram acompanhadas de fundamentos válidos, porquanto apenas baseadas no critério matemático – quantidade de duas majorantes. Portanto, correto o Colegiado estadual, ao optar pela aplicação apenas da causa de aumento mais gravosa – emprego de arma de fogo –, em atenção ao art. 68, parágrafo único, do CP. 5. O efeito devolutivo amplo da apelação não obriga a Corte revisora a agregar fundamentos para suprir a deficiência argumentativa da instância antecedente. 6. Segundo a jurisprudência desta Corte, "o deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador. Destarte, considerando que não há obrigatoriedade de aplicação de majorante sobejante para exasperar pena-base, não cabe a esta Corte alterar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem" (AGRG nos EDCL no RESP n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). 7. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-AREsp 2.763.277; Proc. 2024/0379434-1; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 11/02/2025; DJE 21/02/2025
) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO DE MAJORANTES. APLICAÇÃO DE UM SÓ AUMENTO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO MAIOR AUMENTO. Demonstrado, pela prova oral colhida, que os apelantes, em coautoria e divisão de tarefas, praticaram o roubo, descabida a súplica absolutória.
Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.
(
TJMG; APCR 0005212-59.2024.8.13.0313; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 08/07/2025; DJEMG 09/07/2025
) - destaquei

No caso, o juízo de primeiro grau, ao proceder à dosimetria da pena na terceira fase, aplicou, sem fundamentação específica, cumulativamente as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, inciso II, e no art. 157, §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, o que contraria o disposto no art. 68, parágrafo único, do CP.

Assim, impõe-se, de ofício, o deslocamento da causa de aumento que resulte em menor gravame à pena para a primeira fase, em específico da causa de aumento do concurso de pessoas para a culpabilidade. Isso porque “
Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
” (STJ; AgRg-REsp 2.142.363; Proc. 2024/0163858-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 05/03/2025).

Feitos esses apontamentos, passo à reforma da pena do réu.

Na primeira fase da dosimetria remanesceu duas circunstâncias judiciais a serem valoradas, sendo 2 (duas) afastadas das valoração negativa. O magistrado de primeiro grau desvalorou a pena em 8 (oito) meses, isto é, 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena, parâmetro considerado proporcional conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Considerando ter remanescido duas circunstâncias desvaloradas, a pena-base é fixada em
5 (cinco)
anos e
4

(quatro)
meses de reclusão e
1
4
(
quatorze
) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, vítima visivelmente grávida (sete meses de gestação) a atenuante referente confissão espontânea (art. 65, inc. III, d, do CP) e a atenuante descrita no artigo 65, inciso I, pois o denunciado possuía menos de 21 anos na data do fato (nascimento 23/09/2005).

Considerando a compensação entre a agravante do art. 61, inciso II, alínea h, do CP e da a atenuante referente confissão espontânea (art. 65, inc. III, d, do CP), diminuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em
4

(quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do parágrafo §2º, inciso II, do art. 157, do Código Penal Brasileiro, ao que a pena foi aumentada no patamar de 2/3 (dois terços):
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias
e
20
(
vinte
) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado visto que, não obstante a pena ter ficado abaixo de 8 (oito) anos, há circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3º, do CP).

Considerando a previsão do art. 580 do CPP, passo a analisar as implicações de tais teses ao corréu DEIVYSON ROQUE MARTINS.

Na primeira fase, o Magistrado fundamentou a aplicação da pena-base da seguinte forma:

Em análise das diretrizes traçadas pelos artigos 59, do Código Penal verifico que:

a) a culpabilidade do réu é normal a espécie, nada tendo a se valorar;

b) em relação aos seus antecedentes, verifico que são imaculados;

c) a conduta social do acusado deve ser valorada de forma negativa, diante do seu comportamento desfavorável na comunidade, sendo conhecido pelos policiais militares por práticas reiteradas de crimes contra o patrimônio e envolvimento com o tráfico de drogas;

d) não veio aos autos qualquer informação suficiente acerca da personalidade do réu;

e) os motivos do crime já são próprios do tipo, qual seja, a obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;

f) as circunstâncias do crime devem ser valoradas de foma negativa, tendo em vista a ousadia do acusado ao adentrar estabelecimento comercial, em plena luz do dia, tirando o sossego dos proprietários que estavam no local trabalhando, abordados desprevenidos e sem qualquer chance de defesa;

g) as consequências são graves pois o réu praticou o roubo para revenda, alegando que estava com dívidas e não tinha como “levantar” o dinheiro, fato este que fortalece a criminalidade e amplia a prática de novos delitos, como o de receptação, tornando-o peça ativa na estrutura criminosa da região;

g) não há que se falar em comportamento da vítima.

Considerando que há circunstância judicial desfavorável ao acusado, estabeleço como necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime a pena base de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

No que se refere aos fundamentos empregados quanto à conduta social e as circunstâncias do crime, repriso o discorrido alhures, de maneira que se deve afastar o vetor da conduta social e manter o das circunstâncias do crime.

Não obstante a fundamentação para desvaloração das consequências seja distinta com relação ao corréu não apelante, verifico que tal fundamento é flagrantemente inidôneo, ao que entendo por afastar de ofício. Explico.

O magistrado desvalora as consequências porque o réu ter justificou a prática do crime no fato de que possuía dívidas e que cometeu o crime para “levantar” o dinheiro, prática que fortaleceria a criminalidade. Contudo, a busca de “lucro fácil” – no caso, para pagar dívidas – através do roubo é prática ínsita ao crime, ao que este vetor também deve ser afastado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ELEVADO PREJUÍZO PATRIMONIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Nesse contexto,
elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.
3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o valor do prejuízo, nos crimes patrimoniais, somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando o prejuízo se revelar exacerbado, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-HC 951.458; Proc. 2024/0379473-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 23/12/2024
) – destaquei

Considerando que há circunstância judicial desfavorável ao acusado, estabeleço como necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime a pena base de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, vê-se que, quanto ao crime do art. 157 do CP, em tese, incidem as seguintes causas de aumento: do §2º, inciso II (concurso de pessoas) e §2º-A, inciso I (violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo). Em tais casos, de concurso de causas de aumento da parte especial, tem-se que o aumento deve limitar-se a uma só causa, qual seja, a que mais aumente, nos termos do art. 68, § único do CP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO DO VETOR. CONCURSO DE MAJORANTES. APLICAÇÃO APENAS DA CAUSA DE AUMENTO MAIS GRAVOSA. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES REMANESCENTES PARA A PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena. Nesse sentido: AGRG no HC n. 821.464/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. 2. Ao valorar negativamente as consequências do crime, o Juízo sentenciante se limitou a afirmar que elas eram desfavoráveis. Diante da ausência de fundamentação da sentença, agiu corretamente o Tribunal estadual ao excluir a referida circunstância judicial. 3.
Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua". O julgador, diante do concurso de majorantes, deve apresentar fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ, ao não optar por aplicar um único aumento, observada a causa mais gravosa, escolha mais benéfica ao réu entre as opções do art. 68, parágrafo único, do CP.
4. No caso, as sucessivas exasperações realizadas na sentença, diante do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, não vieram acompanhadas de fundamentos válidos, porquanto apenas baseadas no critério matemático – quantidade de duas majorantes. Portanto, correto o Colegiado estadual, ao optar pela aplicação apenas da causa de aumento mais gravosa – emprego de arma de fogo –, em atenção ao art. 68, parágrafo único, do CP. 5. O efeito devolutivo amplo da apelação não obriga a Corte revisora a agregar fundamentos para suprir a deficiência argumentativa da instância antecedente. 6. Segundo a jurisprudência desta Corte, "o deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador. Destarte, considerando que não há obrigatoriedade de aplicação de majorante sobejante para exasperar pena-base, não cabe a esta Corte alterar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem" (AGRG nos EDCL no RESP n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). 7. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-AREsp 2.763.277; Proc. 2024/0379434-1; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 11/02/2025; DJE 21/02/2025
) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO DE MAJORANTES. APLICAÇÃO DE UM SÓ AUMENTO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO MAIOR AUMENTO. Demonstrado, pela prova oral colhida, que os apelantes, em coautoria e divisão de tarefas, praticaram o roubo, descabida a súplica absolutória.
Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.
(
TJMG; APCR 0005212-59.2024.8.13.0313; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 08/07/2025; DJEMG 09/07/2025
) - destaquei

No caso, o juízo de primeiro grau, ao proceder à dosimetria da pena na terceira fase, aplicou, sem fundamentação específica, cumulativamente as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, inciso II, e no art. 157, §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, o que contraria o disposto no art. 68, parágrafo único, do CP.

Assim, impõe-se, de ofício, o deslocamento da causa de aumento que resulte em menor gravame à pena para a primeira fase, em específico da causa de aumento do concurso de pessoas para a culpabilidade. Isso porque “
Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
” (STJ; AgRg-REsp 2.142.363; Proc. 2024/0163858-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 05/03/2025).

Feitos esses apontamentos, passo à reforma da pena do réu.

Na primeira fase da dosimetria remanesceu duas circunstâncias judiciais a serem valoradas, sendo 2 (duas) afastadas das valoração negativa. O magistrado de primeiro grau desvalorou a pena em 8 (oito) meses, isto é, 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena, parâmetro considerado proporcional conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Considerando ter remanescido duas circunstâncias desvaloradas, a pena-base é fixada em
5 (cinco)
anos e
4

(quatro)
meses de reclusão e
1
4
(
quatorze
) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, vítima visivelmente grávida (sete meses de gestação) a atenuante referente confissão espontânea (art. 65, inc. III, d, do CP) e a atenuante descrita no artigo 65, inciso I, pois o denunciado possuía menos de 21 anos na data do fato (nascimento 30/03/2004).

Considerando a compensação entre a agravante do art. 61, inciso II, alínea h, do CP e da a atenuante referente confissão espontânea (art. 65, inc. III, d, do CP), diminuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em
4

(quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do parágrafo §2º, inciso II, do art. 157, do Código Penal Brasileiro, ao que a pena foi aumentada no patamar de 2/3 (dois terços):
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias
e
20
(
vinte
) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado visto que, não obstante a pena ter ficado abaixo de 8 (oito) anos, há circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3º, do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
p
ara redimensionar a pena-base do réu NILSON MUNIZ DE MELO JUNIOR e, de ofício, realocar a causa de aumento do art. 157, §2º, II, do CP para a primeira fase da dosimetria. Ademais, estende-se os efeitos da apelação ao corréu DEIVYSON ROQUE MARTINS e, de ofício, afastar a desvaloração do vetor consequência do crime por flagrante ilegalidade. Portanto, as penas de ambos os réus restou fixada em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias, em regime fechado, além de 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

Fixo os honorários à advogada nomeada (ID 16423592) como dativa, Dra. SIMONE MARTINS TEIXEIRA (OAB/ES n° 18.805), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2024. p. 167.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento aos recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.